Tribunal: TJDFT
Processo: 0728195-52.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0728195-52.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ESPÓLIO DE NEILTON OLIVEIRA BANDEIRA REPRESENTANTE LEGAL: GLORIA FREIRE BANDEIRA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS, SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A., BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A DESPACHO Na petição de ID no 39390336, a advogada Adriana Nazaré Dornelles Britto, OAB/DF 10.611, comunica que a agravada BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A revogou seu mandato judicial, consoante instrumento particular de distrato juntado no ID no 39390335. Proceda à exclusão da referida causídica dos cadastros do presente feito. Tendo em vista que, nos termos do artigo 111 do Código de Processo Civil, a parte que revogar o mandato outorgado a seu advogado constituirá, no mesmo ato, outro que assuma o patrocínio da causa, intimem-se os recorridos para contrarrazões ao agravo em recurso especial interposto no ID no 39417461. Após, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007